Tribunal: STF
Processo: Inq 404
Classe: Inq
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-11-04
Data de publicação: 1992-11-04

Ementa:
INQUERITO. APREENSAO DE MERCADORIAS DE PROCEDENCIA
ESTRANGEIRA, SEM DOCUMENTAÇÃO HABIL DE IMPORTAÇÃO. DIRETOR-PRESIDENTE
DA EMPRESA QUE ERA, A ÉPOCA, DEPUTADO FEDERAL. PEDIDO DA PROCURADORIA
-GERAL DA REPUBLICA DE ARQUIVAMENTO DO INQUERITO POLICIAL, NO ÂMBITO
CRIMINAL, PELAS RAZOES DEDUZIDAS NO PROCEDIMENTO. CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL, ART. 28. ARQUIVAMENTO DEFERIDO, SEM PREJUIZO DAS SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS E FISCAIS, APLICADAS OU APLICAVEIS.